Tribunal: TJES
Processo: 5000105-96.2025.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-96.2025.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CARLOS DA SILVA MINEIRO

APELADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000105-96.2025.8.08.0039

APELANTE
: MARIA CARLOS DA SILVA MINEIRO

APELADA:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por beneficiária de pensão previdenciária contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo os descontos indevidos efetuados sob a rubrica "CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056" em seu benefício, mas indeferindo a reparação moral. A autora sustenta que jamais anuiu à contratação e pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização da titular, enseja o dever de indenizar por danos morais e, em caso afirmativo, qual o valor adequado à compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de descontos sem autorização do titular caracteriza ato ilícito, por ausência de manifestação de vontade e violação à boa-fé objetiva, impondo o dever de restituição dos valores indevidamente subtraídos.

O benefício previdenciário possui natureza alimentar, e o desconto indevido de parcela de tal verba causa dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais.

A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a irrelevância punitiva do valor fixado, de modo a cumprir a função compensatória e pedagógica.

Consideradas as circunstâncias do caso — a natureza alimentar do benefício, a ausência de culpa da autora, a conduta abusiva da ré e a necessidade de desestimular práticas semelhantes —, mostra-se adequado o arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A realização de descontos em benefício previdenciário sem autorização do titular configura ilícito indenizável, sendo o dano moral presumido pela natureza alimentar da verba.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CCC, arts. 104, III; 166, IV; 595. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 5000959-13.2021.8.13.0453, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 02.08.2023; TJPR, AC nº 0009755-61.2021.8.16.0173, Rel. Des. Luis Sérgio Swiech, 9ª Câmara Cível, j. 11.03.2023; STJ, AREsp nº 2.883.533/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000105-96.2025.8.08.0039

APELANTE
: MARIA CARLOS DA SILVA MINEIRO

APELADA:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a Autora ajuizou a presente demanda visando a tutela jurisdicional em face de descontos indevidos perpetrados em seu benefício previdenciário.

Com efeito, a demandante, na qualidade de beneficiária de pensão, foi surpreendida com deduções pecuniárias mensais em seu benefício, sob a rubrica "CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056". O
quantum
total indevidamente subtraído perfaz a quantia de R$540,30.

A mácula reside no fato de que jamais houve aquiescência formalizada por parte da Autora para adesão a qualquer serviço ou entidade que justificasse a exação. Tal conduta configura um desconto indevido e manifestamente abusivo, porquanto realizado à revelia da titular do benefício.

Por isso, a Autora pleiteou na inicial: a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, imediata suspensão dos descontos realizados pela CEBAP no seu benefício; declaração de nulidade dos descontos e reconhecimento de que jamais autorizou qualquer adesão; condenação da Ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (totalizando R$1.080,60; e, condenação da Ré ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Inconformada, a Autora recorre da improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

A jurisprudência majoritária entende que os descontos indevidos em benefício previdenciário, por sua natureza eminentemente alimentar, geram direito à indenização.

Confira precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA IDOSA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS .
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. - Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, do Código Civil, é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público - Ausente prova da contratação regular, afiguram-se ilícitos os descontos procedidos no benefício previdenciário da autora, referentes aos empréstimos não autorizados -
O desconto indevido de prestações no benefício previdenciário da autora, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável
, bem como a restituição em dobro dos valores descontados, deduzidas as quantias eventualmente depositadas na conta de sua titularidade - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando o montante se revelar insuficiente para os fins a que se destina.

(TJMG - AC: 50009591320218130453, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 02/08/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023).
Sem grifos no original.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE . SENTENÇA MODIFICADA.
2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8 .16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SÉRGIO SWIECH - J. 11/03/2023).
Sem grifos no original
.

BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS . BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . 2. No caso, não se mostra exagerado o montante estabelecido pelo Tribunal de Justiça em R$5.000,00 (cinco mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos, em decorrência de descontos indevidos na conta corrente da ora agravante. 3 . Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 2883533 CE 2025/0090701-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
fixado
o
quantum
em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Por consequência, os pedidos iniciais devem ser julgados totalmente procedentes.

Mantenho a distribuição do ônus processual determinada na sentença, a qual já tinha condenado a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

DO EXPOSTO
,
dou provimento
ao recurso de apelação para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do resultado do recurso, inaplicável o §11º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.